Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-52.2024.8.11.0052
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000734-52.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ILDA CARLOTA DA SILVA - CPF: 052.686.531-80 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELANTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSUMIDORA ANALFABETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por associação previdenciária contra sentença que declarou a inexistência de vínculo contratual com idosa analfabeta e determinou a inexigibilidade de débitos, a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há prova suficiente da adesão da autora à associação demandada, especialmente diante de sua condição de analfabeta;

(ii) saber se o desconto indevido em benefício previdenciário configura ilícito ensejador de indenização por danos morais;

(iii) saber se é devida a concessão da gratuidade judiciária à associação recorrente.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de contrato válido é presumida quando a adesão supostamente firmada por pessoa analfabeta não observa as formalidades legais exigidas, como a lavratura por instrumento público e a presença de duas testemunhas (art. 595 do CC).

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, impõe o dever de indenizar diante do desconto não autorizado em benefício de natureza alimentar, especialmente quando a parte lesada é pessoa idosa e vulnerável.

5. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de dano moral observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da sanção, compatível com casos análogos julgados por este Tribunal.

6. A simples alegação de ausência de fins lucrativos não basta para concessão da justiça gratuita, sendo indispensável a demonstração documental da hipossuficiência, conforme o art. 98 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É juridicamente ineficaz o contrato firmado por pessoa analfabeta desacompanhado de formalidades legais exigidas, como escritura pública e assinatura de testemunhas.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem autorização válida, enseja reparação por dano moral, presumido diante da natureza alimentar da verba.

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica requer prova documental de hipossuficiência econômica, ainda que se trate de associação sem fins lucrativos.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral” (Proc. nº 1000734-52.2024.8.11.0052), ajuizada contra o apelante por ILDA CARLOTA DA SILVA, julgou procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito; pagamento da repetição em dobro do valor descontado indevidamente em face da autora; R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 288839870).

Em suas razões, a apelante pugna pela concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de ser entidade sem fins lucrativos voltada à prestação de serviços a pessoas idosas.

A Associação/apelante defende a existência de “vínculo associativo” estabelecido entre as partes e materializado pela livre vontade da autora/apelada em aderir ao contrato de seguro oferecido pela recorrente, sendo-lhe oferecido, desde o momento da filiação pretérita e efetiva, a disponibilização dos benefícios contratados, que se estendeu a todos os associados, de modo que, não há falar em devolução de valores, sob pena de enriquecimento sem causa da autora/apelada.

Alega a inexistência de danos materiais, visto que os valores foram pagos em contraprestação a serviços disponibilizados, inexistindo também danos morais, haja vista a ausência de conduta ilícita e a legalidade dos descontos.

Requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por reputá-lo exorbitante e desproporcional.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, com a concessão da justiça gratuita; a improcedência total do pedido autoral; a exclusão ou redução da condenação por danos morais (cf. Id. nº 288839874).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 288839877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca autorizou os descontos em seu benefício previdenciário referente a contribuição mensal de vínculo sindical junto à ré Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em seu nome, sendo o pacto, portanto, inexistente.

Incontroverso nos autos que foram realizados descontos mensais no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica “AAPPS UNIVERSO”, nos valores de R$ 29,04 e, posteriormente, R$ 31,06, totalizando R$ 457,82 até o ajuizamento da ação.

A recorrida impugnou expressamente a existência de qualquer vínculo associativo, afirmando jamais ter firmado contrato com a entidade ré, tampouco autorizado qualquer desconto. Ressaltou, ainda, sua condição de pessoa idosa, hipossuficiente e analfabeta, circunstância esta que se comprova nos autos mediante documentação pessoal, nos quais consta apenas a aposição de impressão digital, inclusive na procuração outorgada.

A apelante, por sua vez, apresentou documento de suposta filiação firmado em Aracaju/SE, com assinatura atribuída à autora, o qual, contudo, não preenche os requisitos legais de validade diante da condição de analfabetismo da suposta signatária.

Nos termos do art. 595 do Código Civil, o contrato firmado por pessoa analfabeta deve revestir-se de forma pública e contar com a participação de duas testemunhas. A ausência desses requisitos torna o documento juridicamente ineficaz, sendo presumida a invalidade da adesão.

Desta feita, ausente prova inequívoca da contratação, deve prevalecer a narrativa da parte consumidora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida nos autos.

Ademais, o desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar e que constitui a única fonte de subsistência da apelada configura, por si, ilícito indenizável.

Nesse mesmo sentido é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado não cumpriu com o acordo avençado. 4 - O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...) (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Ap 112601/2017 – j. 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Ap 85771/2017 – j. 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – (...). Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Ap 85771/2017 – j.

07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Ap 104711/2017 – j. 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Em relação ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT – 3ª Câmara De Direito Privado - Ap 54980/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – J. 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro, atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (TJMT – 2ª Câmara De Direito Privado – Ap 33177/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – J. 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária, sob o argumento de se tratar de entidade sem fins lucrativos voltada ao atendimento de idosos estaria dispensada da comprovação de hipossuficiência econômica.

Contudo, como bem consignado na sentença, a norma em questão, embora assegure às instituições beneficentes voltadas à pessoa idosa o direito à assistência judiciária, não afasta a exigência mínima de demonstração documental acerca da condição de hipossuficiência financeira, exigência que se encontra em harmonia com o disposto no art. 98 do Código de Processo Civil. A simples autodeclaração, desacompanhada de provas mínimas, é insuficiente, sobretudo quando não se comprova a existência de certificado de entidade beneficente de assistência social ou de qualquer documentação contábil idônea que ateste incapacidade de arcar com os custos do processo. Assim, correta a negativa da gratuidade processual.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025